Tribunal: TJES
Processo: 5000948-17.2021.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000948-17.2021.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: SAVIO ATAIDE BARBOSA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte recorrente/requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para determinar a reparação material (R$1.212,00) e moral (R$3.000,00) pelo produto adquirido e não entregue.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar ilegitimidade passiva, ausência de ato ilícito pela ré, inexistência de nexo causal e não ocorrência de danos morais.

Contrarrazões recursais apresentadas pedindo em suma a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso é cabível, tempestivo e acompanhado de comprovante do pagamento de preparo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma e nos efeitos previstos no art. 43, da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a recorrente ausência de responsabilidade no negócio jurídico com o autor/recorrido, todavia, tal alegação não merece prosperar, pois pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,
pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que,13 de abril de 2020, o Autor efetuou a compra de uma Smart TV LED UHD 4k da marca Samsung no site da recorrente, sob o valor de R$1212,00, contudo, embora a informação de pedido enviado, o mesmo jamais foi entregue, aguardando por cerca de 5 meses, com buscas de solução no chat da requerida/recorrente, sem qualquer sucesso.

Inicialmente, cabe ressaltar que a demanda se traduz em típica relação de consumo, tendo sido devidamente invertido o ônus da prova, conforme fundamentado em sentença “a quo”.

Com efeito, inobstante as alegações da ré/recorrente de que as condenações impostas seriam indevidas, uma vez que não teria responsabilidade jurídica no negócio comprador-vendedor, a Amazon se encontra na cadeia de fornecimento do produto, razão pela qual responde solidariamente (art. 7º, parágrafo único c/c art. 14, CDC) pelos danos causados ao consumidor, surgindo o dever de indenizar.

Nesse sentido, mesmo que a empresa recorrente, classificada como
marketplace
, não tenha vendido diretamente o produto, está-se diante de um caso que envolve responsabilidade objetiva e solidária. Por esse motivo, o fornecedor se torna responsável pelos prejuízos sofridos pelo cliente, independentemente de ter agido com má-fé ou culpa, ressaltando que tal responsabilidade é risco inerente ao negócio, já que recebe valores pela intermediação da atividade comercial (
marketplace)
e, portanto, deve responder pelo ônus da atividade.

Colhe-se os seguintes julgados sobre o assunto:

VOTO Nº 39.785 Compra e venda de aparelho celular. Ação de indenização.
Responsabilidade solidária e objetiva da apelante, empresa atuante no segmento de marketplace, por integrar a cadeia de fornecimento do produto.
Prova técnica. Apesar de citada, a apelante optou por não apresentar defesa, deixando de constituir advogado nos autos, de modo que, embora possa intervir no processo em qualquer fase, ela o recebe no estado em que se encontrar e não pode, somente neste momento processual, suscitar a necessidade de produção de perícia. Dano moral configurado. Inscrição desabonadora do nome do autor por débito inexistente. Aborrecimentos experimentados pelo autor que ultrapassam aqueles vividos quotidianamente. Indenização devida, que deve ser mantida na importância de R$5.000,00 arbitrada na origem, por ser compatível com as circunstâncias do caso em exame, sem impor gravame excessivo às agentes ou gerar vantagem desproporcional à vítima. Sentença mantida com fundamento no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso improvido.

(TJSP; Apelação Cível 1001651-58.2020.8.26.0581; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Manuel - 2ª Vara; Data do Julgamento: 28/11/2022; Data de Registro: 28/11/2022)

RESPONSABILIDADE CIVIL. Falha na prestação do serviço bancário – Sentença de parcial procedência que fixou indenização por dano moral em R$ 4.000,00 – Inconformismo do banco réu – Ilegitimidade passiva não configurada – Cabe ao consumidor a escolha daquele contra quem demandar, não sendo admitida inclusive a denunciação da lide, nos termos do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor –
Autor que adquiriu produto no marketplace divulgado no site do banco réu – Tanto a empresa que comercializou o produto adquirido pelo autor, quanto o banco que realizou os lançamentos da compra integram a cadeia de consumo e são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao apelado
, conforme bem pontuou o Juízo de origem – Apesar de o apelante não ter atuado na comercialização do ventilador, elegeu a empresa "extra.com.br" como uma das indicadas para as lojas de shopping virtual em seu site, devendo responder por culpa in eligendo – Banco apelante que atua em parceria com as empresas que faz propaganda em seu próprio site, tanto que em suas peças processuais as intitula de "empresas parceiras", sendo que indubitavamente recebe contraprestação pecuniária pela divulgação de tais empresas em seu site – Impasse entre o banco recorrente e a confusão da empresa na qual o recorrido adquiriu o produto, que causaram a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito – Aquisição de ventilador que foi realizada em maio de 2020, sendo que em fevereiro de 2021 o réu e a empresa parceira ainda não haviam conseguido solucionar o lançamento em duplicidade – Os documentos colacionados com a inicial confirmam que o autor tentou a solução do impasse tanto com o banco réu quanto com a empresa vendedora Extra, sendo que ambos apenas postergavam a solução do equívoco e pediam determinado prazo para que a correção fosse realizada – Somente houve baixa do valor na fatura do cartão de crédito administrado pelo banco réu com a determinação judicial em tutela antecipada – Indevida a inscrição do nome do recorrido no cadastro de maus pagadores, conforme bem decidiu o Juízo de origem – Danos morais bem fixados, descabida a pleiteada redução – Sentença mantida, com determinação de expedição de ofício ao SERASA para restabelecimento do score do recorrido – Recurso não provido com determinação. (TJSP; Apelação Cível 1000990-46.2021.8.26.0322; Relator (a):Helio Faria; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Lins -3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/02/2022; Data de Registro: 01/02/2022)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PLATAFORMA DIGITAL DE VENDAS PELA INTERNET – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PLEITOS DE RESSARCIMENTO DE VALORES E DE REPARAÇÃO DE DANOS. Relação de consumo. Existência. Elementos dos autos que revelam que a conta titularizada pela autora foi objeto de transferências desconhecidas e contratação de empréstimo. Requerida que não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da movimentação.
Inteligência ao art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC. Falha na prestação dos serviços. Ocorrência. Responsabilidade objetiva. Risco da atividade. Inteligência ao art. 14, do CDC e art. 927, parágrafo único, do CC.
Sentença de procedência mantida. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1012720-36.2021.8.26.0037; Relator (a): Antônio Nascimento; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara – 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/01/2023; Data de Registro: 27/01/2023)

Quanto à determinação do quantum da indenização por dano moral, a doutrina enumera diversos requisitos a serem sopesados, quais sejam: a repercussão, intensidade e duração do dano sofrido pela vítima, a reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.

Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice: o de punir o infrator e desestímulo da reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja lesão sofrida é amenizada pela pecúnia, razão pela qual se demonstra razoável o parâmetro fixado pelo juízo de primeiro grau, razão pela qual vota-se na manutenção da sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas
se lhe NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)